Tribunal: CARF
Processo: 10480.005236/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.005236/2002-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.640 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2002
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n.o 9.440, de 1997, somente serão
objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos do IPI da
mesma pessoa jurídica, relativa às Operações no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.005236/2002-19
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3401-007.130, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2002
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n° 9.440, de 1997, somente serão
objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos do IPI da
mesma pessoa jurídica, relativa às Operações no mercado interno.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando:
 Omissão em relação à evolução legislativa não acompanhada pelo art. 6o,
VI do Decreto 2.179/99;
 Omissão acerca da alteração do Decreto no 2.179/97, pelo Decreto
6.556/08.

Em despacho às fls. 1104 a 1111, os embargos foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
quanto à matéria “Possibilidade (ou não) de ressarcimento do crédito presumido previsto pelo
art. 1o, IX, da Lei 9.440/97”.

Em despacho às fls. 1294 a 1298, foi dado provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo;
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

 Seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão proferido na
parte em que foi objeto de recurso especial do contribuinte por seus
próprios fundamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que, apenas do confronto entre os arestos recorrido e paradigma, o recurso deva
ser conhecido, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – com alterações posteriores.

Para melhor clarificar o meu direcionamento pelo conhecimento, importante
recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa (Grifos meus):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2002
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n.° 9.440, de 1997,
somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação,
com débitos do IPI da mesma pessoa jurídica, relativa às Operações
no mercado interno.”
 Acórdão 3201-004.925 indicado como paradigma:
 Ementa (Destaques meus):
“DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. É possível a
revisão de ofício de despacho decisório anterior dentro do prazo de
prescrição administrativa e com base no princípio da autotutela
estatal. Aplicação ao caso da Súmula no 473 do Supremo Tribunal
Federal - STF.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11,
11-A
E
11-B
DA
LEI
N.
9.440/1997.
IDENTIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA
LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO
DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO.
ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n.
9.440/1997,
tratam
do
mesmo
incentivo
fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo
fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o
acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art.
11, art. 11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao
desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e11-B não são
benefícios que devam ser considerados como em compartimento
estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a
identidade de benefício, é possível o aproveitamento e lastro legal que
possibilita o ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11,
IV, E 11-A, DA LEI No 9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O
FATURAMENTO
DA
REVENDA
DE
BENS
IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que tratam os
arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A da Lei no 9.440/1997, em
relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes
sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados.
ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11-A, DA LEI No 9.440/1997. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP E DA COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO
ADOTADO PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito
presumido de IPI previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A,
da Lei no 9.440/197, para determinar, no cálculo do incentivo, os
créditos da não-cumulatividade de contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS referentes aos insumos aplicados na industrialização dos
bens incentivados é vinculado àquele adotado pela matriz para
calcular os créditos destes mesmos insumos na apuração centralizada
das contribuições devidas na forma das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, respectivamente.
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra
pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17. É de se equiparar as
receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca de
Manaus ZFM às receitas de exportação para afastar a tributação pelo
PIS e pela Cofins.”

Quanto ao segundo acórdão no 3101-001.237 indicado como 2o paradigma,
deixo de analisar, considerando que em despacho de admissibilidade – constatou-se que não
havia dissenso jurisprudencial confrontando com o aresto recorrido. O que restou prejudicada a
análise desse aresto.

Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

Em vista de todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, eis que há evidente divergência jurisprudencial. Ora, as decisões analisaram a
possibilidade de apurar crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS e
à COFINS, na forma prevista no art. 11-A da Lei 9.440/1997. E verifica-se que, enquanto o
acórdão recorrido entendeu que o crédito presumido em debate não é ressarcível, podendo ser
compensado somente com o próprio IPI, na escrita fiscal, o acórdão paradigma em outro viés
interpretativo decidiu que este tipo de crédito presumido é ressarcível, ou seja, pode ser
compensado com outros tributos ou devolvido em espécie.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, qual seja, se os créditos
presumidos de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins instituídos pela Lei 9.440/97,
somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos de outros
tributos, sem delongas, concordo com o exposto no acórdão recorrido (destaques meus):
“[...]
Da compensação do saldo credor do IPI
A recorrente tira ilações sobre a compensação de saldo credor do IPI com
outros débitos administrados pela RFB ser permitida, e que foi publicado o
Decreto no 6.556/2008 que alterou o Decreto no 2.179/97 retirando-lhe o
parágrafo único do art. 6o e acrescentando três parágrafos, reconhecendo a
possibilidade de, em não sendo possível o abatimento do saldo credor com
saídas futura, a compensação ser efetuada com outros débitos administrados
pela RFB.
Continua que a única norma que conduziu o Ilmo. Julgador a quo a negar o
pleito de ressarcimento foi a redação do Decreto no 2.179/97 quando este
abrigava a redação anterior ao Decreto no 6.556/08, redação esta que remetia
ao Decreto no 87.891/82. E o que deve ser enfrentado agora é o Decreto no
2.179/97 com a nova redação conferida pelo Decreto no 6.556/08, Decreto este
que remete ao Art. 208 do Decreto 4.544/02, que, por sua vez, remete ao
ressarcimento previsto no Art. 74 da Lei no 9.430/96.
Adiciona que a própria RFB já reconheceu que o saldo credor decorrente da
Lei no 9.440/97 é passível de ressarcimento e compensação. A IN SRF no 21/97
autorizava a compensação do saldo credor de IPI decorrente de acúmulo de
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

crédito presumido daquele imposto com débitos vincendo de quaisquer tributos
administrados pela RFB.
Ademais a IN SRF no 210/2002 não tenta explicitar todas as hipóteses em que
o ressarcimento é possível. E que o sentido da Lei no 9.440/97 é distorcido pela
Agente Fiscal dado que a interpretação conferida esvazia todo o seu conteúdo.
Traz interpretações a respeito do conceito de ressarcimento e da necessidade
de compensar os investimentos elaborados pelas empresas com a manutenção
na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste para gozar do benefício da Lei
9440/1997.
Por fim solicita a utilização da analogia como meio de integração capaz de
solucionar o caso.
A questão central é decidir sobre a manutenção e utilização do crédito
presumido do IPI previsto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, e por qual forma
isso seria possível.
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999:
...
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no §
1o deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou
que venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que
sejam montadoras e fabricantes de:
...
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-
acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas
alíneas anteriores.
...
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma
que dispuser o regulamento.
...
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no §
1o do art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de
2010, os seguintes benefícios:
I - redução de até cinqüenta por cento do imposto de importação incidente na
importação de máquinas, equipamentos - inclusive de testes -, ferramental,
moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de
controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios,
sobressalentes e peças de reposição;
II - redução de até cinqüenta por cento do imposto de importação incidente na
importação de matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos - acabados e semi-acabados - e pneumáticos;
III - redução de até vinte e cinco por cento do imposto sobre produtos
industrializados incidente na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do
art. 1o.
A partir da previsão de que o Poder Executivo poderia estender o benefício,
constante do artigo 11 da Lei n° 9.440/97, e tendo em vista o disposto no § 14
do artigo 1° da referida lei, que remeteu a regulamento a definição da forma
pela qual poderia o beneficiário efetivar a utilização do Crédito Presumido, foi
editado o Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997:
Art. 1o Este Decreto regulamenta a redução de impostos prevista na Lei no
9.440, de 14 de março de 1997, incidente sobre:
...
Art. 6o Os "Beneficiários" poderão obter, até 31 de dezembro de 1999:
...
VI - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no
inciso IV do art. 2o.
Parágrafo único. Os créditos a que se refere o inciso VI serão escriturados no
livro Registro de Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados, e sua
utilização dar-se-á nos termos do previsto no art. 103 do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto no 87.981, de
23 de dezembro de 1982.
Segundo o Decreto o crédito presumido deveria ser escriturado no livro RAIPI
e utilizado nos termos previstos no art. 103 do RIPI/1982 (Decreto no
87.981/82). Esse artigo foi reproduzido no art. 178 do RIPI/1998, aprovado
pelo Decreto no 2.637/98, vigente à época:
Art. 178. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos
(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte
(Lei no 5.172, de 196, art. 49, parágrafo único).
§ 2o O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, neste Regulamento.
Conclui-se que a legislação garantiu o aproveitamento do crédito presumido
como dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, sem previsão
de utilização como ressarcimento ou compensação.
E além disso o art. 179 do RIPI/98 disciplina que apenas os créditos
incentivados que foram nominalmente identificados poderiam ser utilizados
por outras formas que não o abatimento na conta gráfica, e dentre estas
possibilidades não está enumerado o crédito presumido do IPI disposto no art.
1o, IX da Lei no 9.440/97:
Art. 179. Os créditos incentivados, para os quais a lei expressamente
assegurar a manutenção e utilização, e que não forem absorvidos no período
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

de apuração do imposto em que foram escriturados, poderão ser utilizados em
outras formas estabelecias pelo Secretário da Receita Federal, inclusive o
ressarcimento em dinheiro.
[...]
E os art. 4o e 5o da IN SRF no 21/97 impedem o ressarcimento em espécie do
crédito presumido e vedam a sua compensação com outros tributos
administrados pela RFB. Assim apesar de o caput do art. 12 da IN poder
induzir uma interpretação extensiva, os arts. 4o e 5o são específicos e por isso
prevalecem em sua aplicação:
Art. 4o Poderão ser objeto de pedido de ressarcimento em espécie, os créditos
mencionados nos inciso I e II do artigo anterior, que não tenham sido
utilizados para compensação com débitos do mesmo imposto, relativos a
operações no mercado interno.
Art. 5o Poderão ser utilizados para compensação com débitos de qualquer
espécie, relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, os
créditos decorrentes das hipóteses mencionadas no art. 2o, nos incisos I e II do
art. 3o e no art. 4o.
Como consabido, a legislação que estabelece incentivo fiscal deve ser
analisada de forma estrita, já que na espécie o Estado abre mão de uma fonte
de receita em troca de outro fim buscado pelo legislador.
Concluo que a despeito de ser decorrente de estímulos fiscais não foi
assegurada por lei a sua utilização de outra forma que não sua manutenção na
escrita fiscal do IPI para fins de compensação com o imposto devido, como
previsto no art. 178 do RIPI/98.
A empresa já teve vários processos julgados sobre o mesmo tema, todos
negando provimento ao recurso. Vide:  Acórdão no 3403
-00.746, de 08/12/2010, por maioria de votos:

IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE QUE TRATA O ART. 1°, IX DA LEI No 9440/97.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

Nos termos da legislação de regência, o credito presumido de IN como
ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins estatuído no art.
1o, IX da Lei n° 9.440/97, até o advento do Decreto ri° 6.556/08, ocorrido em
09/09/2008, somente permitia a sua utilização através da dedução do imposto
devido pela saída de produtos tributados, não havendo previsão para seu
ressarcimento ou mesmo compensação com outros tributos administrados pela
RFB. Relator Conselheiro Robson José Bayerl.  Acórdão no 3101
-00.993 e 3101-00.994, de 26/01/2012, por maioria de
votos:

CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O PIS/PASEP E A COFINS. UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, instituídos pela Lei n.o 9.440,
de 1997, formulados até 09/09/2008, data de vigência do Decreto no
6.556/2008, somente serão objeto de ressarcimento, sob a forma de
compensação, com débitos do IPI da mesma pessoa jurídica, relativa às
operações no mercado interno, não sendo possível o seu ressarcimento em
espécie ou compensação com outros débitos tributários.
Relator Conselheiro Corintho Oliveira Machado.
[...]
A superveniente alteração do Decreto no 2.179/97 pelo Decreto no 6.556/08,
reproduziu a necessidade de escrituração no RAIPI e utilização mediante
dedução do imposto devido em razão das saídas de produtos do
estabelecimento. Passou a prever outras formas de utilização do crédito
permitindo que caso do confronto de débitos e créditos restasse saldo credor
este poderia ser transferido para o período seguinte, e ainda o que não fosse
aproveitado dos modos previstos anteriormente poderia ser utilizado o art.
208 do Decreto no 4544/2002:
Art. 1o O art. 6o do Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6o .......................................................................
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

§ 1o O crédito presumido de que trata o inciso VI será escriturado no Livro
Registro de Apuração do IPI e utilizado mediante dedução do imposto devido
em razão das saídas de produtos do estabelecimento que apurar o referido
crédito.
§ 2o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração
do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período
seguinte.
§ 3o O crédito presumido de que trata o inciso VI, não aproveitado na forma
dos §§ 1o e 2o, poderá, ao final de cada trimestre-calendário, ser aproveitado
de conformidade com o disposto no art. 208 do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002, observadas as regras específicas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”(NR)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, alcançando o
saldo credor de IPI existente nesta data.
Pelo art. 2o resta clara que sua eficácia não é retroativa, não albergando os
pedidos de ressarcimento e/ou compensação formalizados em data anterior a
sua vigência. Apenas alcançando o saldo credor do IPI existente em
09/09/2008, data da publicação, o que preservou o direito creditório.
A alegação de que seu direito estaria albergado pelo art. 74 da Lei no
9.430/96 não procede, pois a previsão é para créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento, o que não é a hipótese do credito presumido debatido.
Quanto ao pleito de aplicação de analogia com a Lei no 9.363/96 c/c art. 108
CTN não vejo possibilidade de utilização. A analogia é utilizada na ausência
de legislação, que não é o caso, e a Lei no 9.363/96 prevê a hipótese de
ressarcimento em espécie, no caso de comprovada impossibilidade de
utilização do credito presumido pelo produtor exportador, nas operações de
venda no mercado interno, diferente do previsto na Lei no 9.440/97. [...]”

Sendo assim, considerando que há norma específica tratando da restrição da
utilização do crédito presumido de IPI, afasto eventual alegação para se considerar o art. 74 da
Lei 9.430/96 para o caso em questão.

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.005236/2002-19

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital